Tribunal: TJES
Processo: 5028331-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028331-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA VICTOR
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028331-98.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSE AUGUSTO FERREIRA VICTOR.

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CIAS UNIMED VITORIA – CENTRO INTEGRADO ATENÇÃO A SAUDE e ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CÂNCER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOR BUSCOU ATENDIMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO AO SEU PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO. AFECC REALIZOU TRIAGEM NO AUTOR E OFERTOU O ATENDIMENTO PARTICULAR. AUTOR NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE ATESTE TER SIDO NEGADO ATENDIMENTO NO CIAS UNIMED OU AO MENOS QUE ESTE TENHA SE DIRIGIDO ATÉ O REFERIDO HOSPITAL. AUTOR QUE FOI DEVIDAMENTE ATENDIDO NO HOSPITAL CREDENCIADO, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 566/2022 DA ANS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOSÉ AUGUSTO FERREIRA VICTOR em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CIAS UNIMED VITORIA – CENTRO INTEGRADO ATENÇÃO À SAÚDE e ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CÂNCER.

Em síntese, a parte autora sustenta que é usuário do plano de saúde Unimed e sentiu dores na região do rins, ocasião em que procurou assistência médica no CIAS UNIMED VITORIA, no entanto, foi informado que o referido hospital não aceitava seu plano de saúde. Ato contínuo, se dirigiu a ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER, onde novamente foi informado que seu plano não era aceito. Aduz que teve que procurar um hospital da rede pública para receber atendimento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5028331-98.2021.8.08.0024 de Requerente
: JOSE AUGUSTO FERREIRA VICTOR e
1° Requerida
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e
2° REQUERIDA
: CIAS UNIMED VITORIA – CENTRO INTEGRADO ATENÇÃO A SAUDE e
3° Requerida
: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CÂNCER,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5059196, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que houve falha na prestação do serviço, assim como correu sério risco de ter agravamento da infecção que foi acometido. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia posta cinge-se a aferir se a conduta da parte ré se mostra legítima ou foi abusiva, tal como alega a parte autora.

Ressalte-se que, comunicado de que não poderia ser atendido em razão do plano de saúde não ser habilitado, o recorrente alega ter se dirigido a outro nosocômio, contudo, não trouxe aos autos nenhum documento que ateste que foi ao CIAS UNIMED VITÓRIA, sendo então atendido no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Nesse sentido, embora negado atendimento ao recorrente na ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER por seu plano não possuir habilitação/abrangência para tal, a documentação médica que foi apresentada com o pedido inicial, não tem qualquer evidência de que a conduta dos requeridos tivesse agravado a situação da parte autora. Ademais, importa mencionar que
foi realizado triagem no recorrente na AFECC
, e após isso, foi dado a ele a opção de atendimento particular em razão de não ser o seu plano credenciado no referido hospital, e este escolheu ir em busca de um hospital que atende seu convênio.

Ademais, a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, prevê que a operadora do plano de saúde deverá garantir o atendimento integral das coberturas, para tanto, é considerado o acesso a qualquer
prestador da rede habilitado no município, e não há um prestador específico
,
in verbis
:

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

[...]

§ 2º Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no município onde o beneficiário o demandar e, não necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário.
[grifo nosso]

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, cabe ao autor trazer aos autos prova do fato constitutivo de seu direito, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, I, do CPC.

Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço dos requeridos, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)